Tribunal: STF
Processo: RE 1593184
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PAGAMENTO DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ADIMPLIDAS. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395 DO STF. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. 1. Não há falar em violação à literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda, com base nos elementos dos autos, adotou entendimento razoável para o caso concreto. 2. A 3ª Turma examinou o caso então em apreço sob a perspectiva da legislação pertinente à matéria, inclusive à vista do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 638.115, e adotou a conclusão de que não haveria espaço para qualquer juízo de retratação, destacando, aliás, que a decisão não confrontava o posicionamento adotado pela Corte Excelsa no julgamento do aludido recurso representativo de controvérsia repetitiva. 3. Constata-se a imprestabilidade da ação rescisória para obter o resultado pretendido na petição inicial, pois as razões de mérito trazidas nesta rescisória muito pouco se distanciam das razões apresentadas na ação cujo acórdão pretende-se rescindir” (fl. 8, e-doc. 44).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão sobre o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 2. No caso, sanada a omissão através da apreciação da petição do réu, para condenar-se a União ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (fl. 3, e-doc. 72).

Novos embargos de declaração opostos foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios em oito por cento do valor da causa, conforme a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022 CPC/15). Além dessas hipóteses, cabem para fins de prequestionamento, por construção jurisprudencial, como indicam as Súmulas 356 do STF e 98 do STJ. 2. Sanada a omissão alegada para o fim de reconhecer que em se tratando da Fazenda Pública, além dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º, do artigo 85 do CPC, aplicáveis também os §§3º e 5º, do mesmo Diploma Legal, para fins de fixação dos honorários advocatícios” (fl. 3, e-doc. 90). 

2. A recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o art. 2º; o inc. XXXVI do art. 5º; o caput do art. 37; o § 4º do art. 40; e os arts. 62, 63 e 105 da Constituição da República, bem como o Tema 395 da repercussão geral. 

Argumenta ser ”inconstitucional a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal“ (fl. 4, e-doc. 98).

Assevera que “a modulação de efeitos [do Tema 395 da repercussão geral] alcançou, como já dito, apenas a continuidade, de forma temporária, do pagamento das parcelas mensais de quintos incorporados entre 1998 e 2001. Não autorizou, de forma alguma, novas incorporações que ainda não tenham sido realizadas, tampouco o pagamento de valores retroativos. A manutenção das parcelas mensais já incorporadas, insista-se, foi autorizada de forma excepcionalíssima e deve ser interpretada de maneira restritiva, não alcançando eventuais pagamentos retroativos” (fl. 6, e-doc. 98).

Pede provimento deste recurso extraordinário, “a fim de determinar a aplicação pelo TRF4, ao caso destes autos, da tese de repercussão geral firmadas pelo STF no TEMA 395, afastando-se a condenação ao pagamento de valores retroativos considerados inconstitucionais” (fl. 8, e-doc. 98).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de agravo interno contra decisão que indeferiu petição inicial da ação rescisória proposta pela União contra Fernando José Forti Silva, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, “nos autos da Apelação Cível nº 5003419-73.2019.4.04.7001, no qual, em exame de possível juízo de retratação, decidiu-se que o julgamento anteriormente exarado pelo Colegiado, que deferiu ao agora réu o pagamento de ‘parcelas atrasadas de quintos/décimos incorporados em decorrência da MP nº 2225-45/2001, reconhecidas pelo Conselho da Justiça Federal no Processo Administrativo nº 2004.16.4940’, não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 638.115 (tema 395)” (fl. 1, e-doc. 44).

A petição inicial da ação rescisória foi indeferida sob o fundamento de que não se pode admitir ação rescisória como sucedâneo recursal.

A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao agravo interno, pelo qual se indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com os seguintes fundamentos:

“A decisão que indeferiu a petição inicial desta ação foi proferida nos termos seguintes: 
‘É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como substituta de uma impugnação recursal típica, ou seja, com o propósito de provocar uma ampla rediscussão da matéria apreciada no julgado que se pretende desconstituir. (...)
No caso ora em apreço, o acórdão que se pretende rescindir está fundamentado em voto assim redigido pela Relatora, Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida (destaques meus):
‘O acórdão ora submetido a juízo de retratação foi prolatada pela Turma em sessão realizada no dia 07 de dezembro de 2010, no bojo do qual negou-se provimento à apelação da União e à remessa oficial, restando assim ementado: (...).
Feitas essa considerações, passa-se análise de eventual retratação. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, pois concluiu que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97. Foi fixada a seguinte tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’.
Embora o STF não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, entendeu que foi aplicada norma em situação inconstitucional, pois concluiu pela inexistência de base legal para a incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, com base na MP 2.225-45/2001, razão por que referida incorporação caracterizaria afronta ao princípio da legalidade. 
A Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do decisum para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente.
Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, ‘em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado’ (sublinhou-se). No que pertine para a presente análise, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim discorreu no julgamento dos aclaratórios: (...)
Conquanto o STF tenha definido que, a partir daquele momento (19/03/2015), cessariam as incorporações realizadas em qualquer hipótese (judicial ou administrativamente), a cessação da ultra-atividade determinada no acórdão paradigma limitou-se aos efeitos futuros (prestações de trato continuado), não alcançando os valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada - seja pela desnecessidade de devolução seja pela imprescindibilidade do manejo de rescisória relativamente aos valores ainda não recebidos -, quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial.
Conforme referido, a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral. 
Com efeito, a despeito de o acórdão proferido por esta Corte ter abordado o tópico atinente à incorporação de quintos/décimos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas, o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos à parte autora e na ausência da totalidade do respectivo pagamento. (...)
Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma. 
Dispositivo 
ANTE O EXPOSTO, voto por, em juízo de retratação, manter o acórdão desta Turma que negou provimento ao apelo da União e à remessa oficial’.
A partir da leitura do voto condutor acima reproduzido, resta claro que a Turma examinou o caso então em apreço sob a perspectiva da legislação pertinente à matéria, inclusive à vista do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 638.115, e adotou a conclusão de que não haveria espaço para qualquer juízo de retratação, destacando, aliás, que a decisão não confrontava o posicionamento adotado pela Corte Excelsa no julgamento do aludido recurso representativo de controvérsia repetitiva. 
Diante desse contexto, parece evidente que a parte autora pretende, com esta ação rescisória, reabrir, de forma ampla, a discussão do mérito do provimento impugnado, inclusive mediante reexame de argumentos já anteriormente apreciados, especialmente no tocante à alegada necessidade de adequação do acórdão aos termos do julgamento proferido pelo STF. 
Nada obstante, como já se destacou anteriormente, a ação rescisória não pode ser manejada com o propósito raso de rediscutir o julgamento atacado, como se de um novo recurso se tratasse, sob pena de descaracterização da sua excepcional natureza jurídica.
Sendo assim, entendo que, no caso, a demanda não merece seguimento. 
Frente ao exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 968, parágrafo 3º, combinado com o artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil’.
Não há razões para alterar o entendimento adotado.
No caso, tenho que não merece guarida a pretensão fulcrada em violação manifesta de norma jurídica, nem ao julgamento vinculante do Tema 395 do STF” (fls. 1-7, e-doc. 44, grifos nossos).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
 
No julgamento dos segundos embargos de declaração, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, determinando a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).
 6. Com base nesse precedente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal passaram a decidir ser devido o pagamento de parcelas referentes aos quintos que foram reconhecidas administrativamente e não adimplidas.
 
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.498.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO ADIMPLIDOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.438.807-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 28.11.2025 a 5.12.2025, no julgamento dos Embargos de Divergência nos Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.195/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2025, admitiu embargos de divergência para cassar o acórdão pelo qual provido o recurso extraordinário da União, para reafirmar a jurisprudência que reconhece o direito de servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. Esta a ementa desse julgado: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI N. 9.614/1998. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.226-45/201. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA UNIFORMIZADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES (QUINTOS) ATRASADOS, RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA QUE NÃO RECONHECEU O DIREITO DE OS SERVIDORES RECEBEREM OS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTOS DE PARCELAS EM ATRASO DE QUINTOS RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS, RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, A TÍTULO DE QUINTOS, MAS NÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGADOS RECENTES, RECONHECEU O DIREITO DE OS SERVIDORES RECEBEREM OS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTOS DE PARCELAS EM ATRASO DE QUINTOS RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, UNIFORMIZANDO O ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS” (RE n. 1.407.195-AgR-ED-ED-EDv, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.12.2025).

Confiram-se, no mesmo sentido, recentes julgados proferidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com controvérsia semelhante à presente, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes: RE n. 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.584-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.447.000-AgR-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.459.248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; e RE n. 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025.

7. Na espécie, o Tribunal Regional da Quarta Região indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta pela recorrente, objetivando a rescisão de acórdão pelo qual se assegurou o pagamento retroativo de valores reconhecidos administrativamente como devidos ao recorrido.

A Segunda Seção daquele Tribunal Regional fundamentou o julgado recorrido na ausência de violação manifesta de norma jurídica na conformidade da decisão rescindenda com o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal no Tema 395. 

Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO IBAMA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos autos de ação rescisória, com base na tese fixada no Tema 395 da repercussão geral. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o direito à incorporação dos quintos, nos termos da modulação dos efeitos da decisão, nos moldes do julgamento dos segundos embargos de declaração do mencionado Tema e entendeu pelo não cabimento da ação rescisória com apoio na Súmula 343 do STF. II - Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral e a Súmula 343 do STF, sob o argumento do Recorrente de que no julgamento do referido paradigma foi ressalvada a possibilidade de rediscussão da matéria, em sede de ação rescisória, quando se tratar de reconhecimento de quintos por decisão judicial transitada em julgada. III - Razões de decidir 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos, e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Esta Corte, no julgamento do RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 7. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral e na Súmula 343/STF. IV - Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.544.950-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025).

No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou a tese de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 

Assim, a orientação adotada pelo Tribunal Regional no julgado questionado, que indeferiu a pretensão da recorrente de rescindir acórdão que garantiu o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
 
8. O argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando a parte recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Tema 660 da Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual questionava acórdão de tribunal de origem que tratou de responsabilidade civil por fraude em assinatura de documento particular levado a registro na JUCESP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ofensa a preceitos constitucionais configura violação direta ou reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se o conhecimento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. A agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O Plenário do STF, no Tema 660 da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT), firmou o entendimento de que a ofensa aos princípios constitucionais (legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, limites da coisa julgada ou prestação jurisdicional), que dependa de análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.698-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 19.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTICIPAÇÃO DOLOSA DA EMPRESA AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fund